Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-53.2016.8.07.0013
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- A inexistência de vícios no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2- Embargos de Declaração não providos.